Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS. RESCISÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inclusão no cadastro de inadimplentes. Foi julgado procedente o pedido contraposto para condenar o requerente ao pagamento de multa em razão da rescisão do contrato firmado entre as partes.
2. Na origem, a empresa autora, ora recorrente, narrou ter firmado, em 3/09/2013, contrato de prestação de serviços de fornecimento de gás, contrato este com validade de 60 (sessenta) meses, prorrogável por igual período em caso de inexistir renúncia de ambas as partes no prazo de 60 (sessenta) dias antes do vencimento. Informou ter mantido o vínculo contratual até o mês 10/2020, porém, em razão de falhas na prestação do serviço nos últimos 2 anos e aumento considerável do valor, optou por encerrar o contrato, comunicando o fornecedor. Entretanto, aduziu que, em maio de 2023, ao tentar contrair empréstimos e financiamentos para a empresa e realizar cadastros de fornecedores de matéria prima, foi surpreendida com restrição com a existência de restrição em seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha havido qualquer notificação prévia. Alegou ter seus novos cadastros negados em razão da restrição.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 55505078). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55505083).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de multa por rescisão contratual e no pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes de inclusão no cadastro de inadimplentes.
5. Em suas razões recursais, a requerente alega que somente é cabível o julgamento antecipado da lide nos casos em que é manifestamente desnecessária a produção de prova, o que não é o caso. Enfatizou que as provas documentais acostadas aos autos não são suficientes para elucidação da realidade dos fatos, sendo necessária a dilação probatória. Afirma não ter sido notificado acerca da inscrição do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 359 do STJ e nos precedentes deste TJDFT. Pugnou pela reforma da sentença a fim de: i) declarar indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; ii) fixar indenização pelos danos morais sofridos e; iii) julgar improcedente o pedido contraposto.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em exame, o recurso inominado em nada tratou acerca do pedido contraposto – multa contratual, tampouco apontou vícios no julgamento do mérito da questão. Dessa forma, as razões recursais não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento de multa em decorrência da rescisão do contrato. Recurso não conhecido quanto ao ponto, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ademais, registre-se que, embora intitulado como "pedido contraposto", o requerimento efetuado pela empresa para fins de declaração de regularidade dos débitos cobrados é tão somente parte da defesa, uma vez que foi requerida na inicial a declaração de inexistência do débito.
8. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A presente ação não possui complexidade capaz de justificar a dilação probatória, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, a autora foi regularmente intimada do prazo de 2 (dois) dias úteis, quando da realização da audiência de conciliação (ID no 55505073) para juntar toda a documentação pertinente, bem como apresentar testemunhas dos fatos, o que não o fez, restando precluso tal intento.
9. De acordo com o §2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. E nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro e proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição. Incontroverso nos autos a inscrição negativa do nome no cadastro do SERASA (ID no 55504968), documento não impugnado pela parte requerida. A ré, por sua vez, não comprovou nos autos a notificação prévia da requerente acerca da inclusão no cadastro de inadimplentes, nada aduzindo sobre o assunto. Assim, diante da ausência de comprovação da notificação prévia da requerente, necessária para a inscrição nos cadastros de inadimplentes, cabível a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
10. No que diz respeito à condenação por danos morais, não procede o pedido. Em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos extrapatrimoniais somente é possível nas hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, da sua imagem ou boa fama, conforme entendimento consolidado nos julgados paradigma da Súmula 227 do STJ. Não há qualquer elemento concreto que indique qualquer tipo de perda à credibilidade da empresa no âmbito comercial. Eventual perda de oportunidade de realização de negócio jurídico em decorrência da negativação indevida comente configuraria danos materiais, o que não é objeto dos autos.
11. Recurso conhecido em parte e provido em parte, para declarar indevida a inclusão da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida nos demais termos.
12. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.